Tribunal: TJES
Processo: 0030682-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030682-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HESTER FROLICH BRAUN

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030682-04.2018.8.08.0035

APTE
:
HESTER FROLICH BRAUN

APDO
:
RICARDO ELETRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A falha na prestação do serviço não exige comprovação de culpa mas apenas a presença do nexo de causalidade entre o ato e o dano suportado, ensejando a responsabilidade em indenizar.

2.
Evidencia-se o
abalo psicológico decorrente
do atraso na entrega do produto
,
exsurgindo o dever de indenizar
a teor do artigo 186 e 927, do Cód
igo
Civil.

3.

A
manutenção
do
quantum
indenizatório
em
R$
2
.000,00
(três mil reais
), afigura-se adequad
a, eis que o montante, superior até ao valor do produto adquirido,
satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso
e
negar
-lhe
provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030682-04.2018.8.08.0035

APTE
:
HESTER FROLICH BRAUN

APDO
:
RICARDO ELETRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da
sentença
relativa a
condenação
n
o pagamento
por
danos morais
, em decorrência
da falha na prestação do serviço relativa à entrega do
produto adquirido da
acionada.

O apelo foi interposto por
HESTER FROLICH BRAUN
,
contra a sentença que
julgou procedente o pedido inicial condenando o acionado
RICARDO ELETRO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
.

Contudo, entende que
o
quantum
arbitrado
deve ser
majorado para ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
eis que aguardou por
24 dias
para receber o produto
em sua residência, quando a previsão inicial foi de sete a dez dias úteis.

Pois bem.
Inicialmente, importante frisar que
o artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor
delimita a desnecessidade de comprovação da culpa
do fornecedor do produto ou serviço
, bastando,
para sua responsabilização por danos decorrentes da relação jurídica estabelecida,
que se verifique o nexo de causalidade entre o ato e o dano
suportado,
para que exsurja o dever em indenizar.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

L
ogo,
após devida instrução processual, restou
evidenciada a responsabilidade
do acionado pela falha na prestação do serviço, em vista do atraso na entrega do produto adquirido pelo consumidor
.

Quanto ao
dano moral
,
fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), entende o recorrente que a situação enfrentada exige que seja majorado ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
, em razão
de ter deixado clara sua situação, ao adquirir uma geladeira para sua residência, qual seja, a sua estaria quebrada e necessitava de receber seu produto no menor prazo possível, o que não ocorreu, gerando-lhe transtornos que justificam a modificação da valor da sua indenzização.

D
epreende-se
dos autos que o autor adquiriu o produto em loja pelo valor de
R$ 1.884,00 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais), cuja entrega foi acertada previamente para 7 a 10 dias úteis após conformação de
pagamento.

A
pós muitas tentativas de obter informação quanto ao motivo de atraso na entrega, perda de seus produtos por falta de refrigeração e prestação de favores por amigos, decorrentes do mencionado atraso, recebeu o produto, ainda, com defeito na parte de baixo do refrigerador, causando-lhe novos transtornos.

L
ogo, inquestionável que o apelado tenha sofrido abalo psicológico decorrente da aquisição de produto
tanto por falha na prestação do serviço, quanto por tê-lo recebido
defeituoso, de modo que passível de indenização a teor do artigo 186 e 927, do Cód. Civil.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório devido
, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

N
o caso dos autos, considerando todo o externado, entendo
que
o valor arbitrado na origem
mostra-se condizente aos fatos narrados e
suficiente ao caráter punitivo, pedagógico e ressarcitório da condenação.

Em conclusão
,
conhecido o
recurso,
nego
-lhe provimento
mantendo o
quantum
arbitrado a título de danos morais
no valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

I
ndevido arbitramento de honorários advocatícios, eis que mantida a sentença que condenou o acionado em ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.